Tribunal: STF
Processo: AP 1722
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão condenatório (eDoc. 119) transitou em julgado em 7/6/2025 (eDoc. 126).
Em 11/6/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o cumprimento do início das penas restritivas de direitos impostas a SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES (eDoc. 127).
Em 4/5/2026, julguei extinta a punibilidade de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, (CPF:852.908.311-34), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) (eDoc. 226). 
Em 5/5/2026, a Defesa de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES requereu o reconhecimento da impossibilidade de pagamento da pena de multa e subsidiariamente o parcelamento da multa  ou a suspensão de sua exigibilidade.
Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDoc. 228-234).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixada”(eDoc. 239).

É o breve relatório. DECIDO.

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento da apenada, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, a apenada solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que a executada se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos extrato do Imposto de Renda e receituário de remédios que faz uso, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para o adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 239):

A legislação penal não prevê hipótese de isenção, ou de suspensão, da pena de multa imposta no acórdão condenatório. Assegura, no entanto, o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
Na espécie, como prova da incapacidade econômica, a defesa juntou cópia da declaração de imposto de renda12, referente ao anocalendário de 2025, onde se verifica a ausência de rendimentos declarados pela apenada. Foram enviados, além disso, receituários de medicação de uso contínuo em nome da sentenciada13. Diante destas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento do valor da multa em sessenta vezes.
A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de  SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenada na presente Ação Penal, em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Central de Penas e Medidas Alternativas de Gurupi/TO, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente